Tribunal: TCU
Processo: 010.373/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão que julgou as contas da responsável irregulares e a condenou em débito, em decorrência de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por força de bolsa de estudo concedida com vistas à realização de curso de doutorado na Alemanha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Maria de Lourdes Abrão (XXX.652.357-XX) contra o Acórdão 11295/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares e a condenou em débito, em decorrência de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por força de bolsa de estudo concedida com vistas à realização de curso de doutorado na Alemanha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fulcro nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285 do RI/TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à responsável.